Tribunal: TJPA
Processo: 0020224-49.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020224-49.2016.8.14.0028

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA MADELENA GOMES VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
TOCANTE À COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR
. EMBARGANTE TENTA REDISCUTIR A MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO.

1
. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO VOTORANTIM S.A
, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação c/c indenização por danos morais, movida por
MARIA MADALENA GOMES VASCONCELOS
em desfavor do ora réu/apelante/embargante, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3º Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, condenando a ré.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 14400786), tendo ela aduzido, em síntese, a ocorrência de prescrição, tendo em vista que os supostos contratos teriam sido firmados em 2012 e 2013, contudo, a ação somente foi proposta em 2016, após o transcurso do prazo prescricional trienal, contido no art. 206, §3º, V do CC.

Ademais, alega que a apelada contratou validamente os serviços de empréstimo consignado, com descontos na sua aposentadoria. Em suma, alega haver legalidade na contratação e inexistência de prática abusiva da instituição financeira, uma vez que a autora não teria comprovado os atos constitutivos do seu direito.

Aduz, que a parte autora contratou devidamente em 23/03/2012, o empréstimo consignado n.º 11019007598273, no valor de R$ 1.106,86, para ser pago em parcelas de R$ 35,20, e, em 29/04/2013, o empréstimo consignado n.º 11019009010106, no valor de R$ 553,01, par ser pago em parcelas de R$ 16,80.

Assim, afirma estar em exercício regular de um direito, logo, inexistente a responsabilidade da instituição bancária; ausência de comprovação do dano moral; e ainda, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte autora/apelada apresentou Contrarrazões (Num. 1305821 - Pág. 1/5), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Apelação conhecida e improvida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 20% do proveito econômico
.”

Embargos de declaração vis opostos pelo BANCO VOTORANTIM S/A em face da sentença retrocitada.

Em suma, o embargante visa os presentes embargos, quanto ao esclarecimento de omissão contida no decisum referentes à suposta omissão quanto à efetiva transferência de valores:

“Os presentes embargos de declaração visam sanar o equívoco no acórdão que julgou o recurso autoral, no tocante à comprovação de disponibilização do crédito contratado em conta bancária de titularidade do consumidor.”

Contrarrazões em id. 19175889.

É o relatório. Decido e fundamento.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contrariedade, obscuridade ou para correção de erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo opostos no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, não se sujeitando a preparo.

No caso exposto, há mera inconformidade do embargante com o julgamento. Portanto, deve ser atacada pelo meio processual idôneo e não pela via estreita dos embargos de declaração.

Conforme o voto constante nos autos, a matéria foi devidamente enfrentada. Na ocasião, inclusive o texto destacado nos embargos faz exata referência quanto a não comprovação, senão vejamos:

[...]
Logo, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos da autora, o que não fez, já que juntou em contestação, os contratos do empréstimo em questão, contudo,
não vislumbro o comprovante de depósito que o consumidor tenha efetivamente recebido tais valores
.

Dada a natureza da operação bancária, entendo que o banco deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade do negócio jurídico, como imagens captadas no momento da contratação, prova pericial para demonstrar que parte autora contraiu os empréstimos, comprovante de depósito dos valores na conta do cliente etc.” GRIFO POSTO

Assim, concluo que a razão não assiste ao embargante, uma vez que o documento juntado é uma prova unilateral, incapaz de emprestar veracidade ao empréstimo.

Ante o exposto, conheço dos embargos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Devolvo à parte o prazo recursal.

Nos termos dos Provimentos nºs 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá esta decisão/despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024